Tribunal: TJES
Processo: 0001552-17.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001552-17.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN COSTA SOPRANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001552-17.2022.8.08.0006

APELANTE: LUAN COSTA SOPRANI

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33
,
DA LEI Nº 11.343/06).
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ESCORREITA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, por sua vez, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

2.

O depoimento de um dos policiais militares que operou o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelos réus estás desassociada do contexto dos autos

3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4
. Basta que uma circunstância judicial seja considerada desfavorável ao réu para que sua pena seja fixada acima do patamar mínimo previsto em Lei.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, contudo, fixados honorários do advogado dativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001552-17.2022.8.08.0006

APELANTE: LUAN COSTA SOPRANI

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUAN COSTA SOPRANI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz (Id. 5428643, vol. 02, pp. 215/228), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais, vol. 02, pp. 249/273, aduzindo que houve inviolabilidade do domicílio do réu sem observância aos ditames da lei. No mérito, pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena. Pugna, ainda, pela fixação de honorários.

Emerge da denúncia que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 22h33min, na Rua Ernesto Maioli, sem número, Bairro Bela Vista, em Aracruz, os réus Luan Costa Soprani, Lúcio Fernandes da Costa e Júnior de Oliveira Silva vendiam e guardavam 230 (duzentos e trinta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o Centro Integrado de Defesa Social (CIODES), através de canal de atendimento, passou a receber diversas denúncias anônimas indicando que no local supramencionado estava sendo realizado o tráfico de drogas sob a gerência de um indivíduo conhecido como “BIM”, posteriormente identificado como Fabrício.

Nesse contexto, durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Bela Vista, algumas pessoas se aproximaram da guarnição e informaram aos policiais que, naquele momento, estavam sendo comercializados entorpecentes em uma residência.

Munidos das informações, os policiais observaram a residência, oportunidade em que visualizaram um indivíduo não identificado, a bordo de uma motocicleta, parado próximo à grade da casa, entregando uma nota de R$ 10,00 (dez reais) ao réu LUAN, que, por sua vez, solicitou que LUCIO trouxesse “uma de dez” (referindo-se a uma pedra de crack), que, por sua vez, foi entregue ao motociclista.

Diante da situação, os policiais tentaram intervir na negociação, mas o motociclista conseguiu empreender fuga, deixando cair ao chão uma pedra de crack.

Por sua vez, LUAN e LUCIO tentaram se evadir para dentro da residência, razão pela qual os policiais ingressaram no imóvel, local em que também encontraram JÚNIOR.

Ato contínuo, os réus tentaram esconder, cada um, uma sacola, a qual, apreendida, verificou-se que continha as pedras de crack descritas acima. Além disso, foi localizada uma caderneta contendo anotações referentes ao tráfico e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que estava na posse de LUAN.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os três réus foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A defesa técnica suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, rememoro mais uma vez que, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem aos réus ocorreu porque foram comunicados da suposta ocorrência de venda de drogas em uma casa no Bairro Bela Vista, em Aracruz. Nesse sentido, deslocaram-se ao local e visualizaram o réu Luan entregando pelas grades da residência um objeto a um motociclista.

Por sua vez, tentada a abordagem ao indivíduo, este deixou cair uma pedra de crack ao chão.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada como ilegal.

Esclarecida a licitude do flagrante, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 35), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, p. 37), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 53/61) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (vol. 01, p. 385).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenha o réu suscitado a fragilidade probatória.

Em interrogatório, os réus afirmaram, em resumo, que a casa é do indivíduo chamado Fabrício e que estavam no local apenas para comprar/consumir drogas.

A testemunha da defesa de Lucio, ademais, que é seu sobrinho, declarou que Lucio estava em um churrasco e que saiu apenas para comprar mais cerveja, ocasião em que foi abordado pelos policiais.

A versão apresentada, no entanto, não se sustenta se comparada com as provas constantes dos autos e, ademais, seus depoimentos, se analisados no contexto das demais provas, se revelam contraditórios.

Nesse sentido, chamo atenção para a perspicaz observação que o juízo primevo delineou:

“
Os denunciados em seus interrogatórios, negaram os fatos a eles imputados, os quais foram contraditórios. O próprio acusado Lucio, afirma em deu depoimento, que tem plena ciência que o local é ponto de tráfico de drogas, pois conhece o Fabricio e não só pelo vínculo de serem tio e sobrinho, mas há uma convivência e confiança entre os dois, a ponto de emprestar seu carro ao nacional Fabricio, mesmo tendo plena consciência de o mesmo seja traficante. Por sua vez, o acusado Júnior, alega que não conhecia o Fabricio, mas utiliza a residência do mesmo para consumo de drogas e, afirma em seu depoimento que essa teria sido a primeira vez que foi nessa residência em busca de drogas, porém se contradiz quando declara que ao chegar ao local o Fabricio estava ausente, estando na residência os acusados Luan e o acusado Ludo, ao lado de fora desta e, mesmo sem' a presença do residente da casa (Fabricio), utilizou a mesma para consumir as drogas, mesmo alegando desconhecer o morador daquela residência.”

Por outro lado, um dos policiais militares que presenciou o flagrante e lavrou a ocorrência consignou em seu depoimento em juízo toda a dinâmica delitiva. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

Policial Izaque Flores Braga

(...
)
que no dia do fato, se aproximaram da residência e perceberam um indivíduo próximo a grade, e essa grade normalmente fica sempre encostada para até dificultar a visibilidade da guarnição e facilitar uma possível fuga;
(...
)
que nesse dia, quando visualizou a situação, e houve a fuga do indivíduo de moto, a guarnição cercaram a residência, para que os acusados não pudesse evadir; que no dia os acusados estavam fazendo de uma forma tão explicita, que a guarnição conseguiu õuvir a transação e os acusados não conseguiram perceber a viatura se aproximando, só o indivíduo de moto que viu e evadiu; que conseguiram ver que se tratava de entorpecente, o que indivíduo debôu cair e dentro da residência encontrou uma quantidade maior de entorpecentes;
(...
)
que os acusados tentaram dispensar uma quantidade de entorpecentes, sentando no sofá e com o pé ocultar o entorpecente e quando foi encontrado parte desse entorpecente, verificou-se que havia ainda um forte odor dentro da residência
; que no momento em que estavam lá, a caixa de som, soltou um som meio espantoso e quando foram desligar a caixa de som, percebeu que poderia ter algo diferente dentro; que ao utilizar a chave de fenda, encontrou uma quantidade elevada de entorpecentes escondida dentro da caixa de som;
que havia um indivíduo na grade que recebia a demanda e solicitava há um segundo indivíduo qual entorpecente era para trazer e quantidade e o outro entregava para o comprador o entorpecente
;
(...
)
que ao entrar na residência, próximo a caixa de som, havia um caderno e ao verificar, havia umas anotações relativas ao tráfico de entorpecentes; que o dinheiro foi apreendido com o indivíduo que estava dentro da residência;

(...
)
; que durante o patrulhamento motorizado e estavam próximo ao local, verificou e inclusive algumas pessoas apontando a prática de tráfico, resolveram fazer a abordagem;
que tinha ciência que aquela residência era utilizada para fins de comércio de entorpecentes; que já fez outra prisão e abordagem em frente a essa residência;

(...
)

Pelo que se denota, o depoimento do policial é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelos réus está desassociada do contexto dos autos.

Ademais, na residência foi encontrado, além de entorpecentes, uma caderneta com anotações do tráfico e com o apelante, mais precisamente, quantia em dinheiro.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

No que se refere à dosimetria, a pena-base do réu foi exasperada em razão dos maus antecedentes, cuja prova consta dos autos (vol. 01, p. 279).

Desse modo, basta que uma circunstância judicial seja considerada desfavorável ao réu para que sua pena seja fixada acima do patamar mínimo previsto em Lei (Nesse sentido: TJES; APCr 0002458-56.2019.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 24/8/2022; DJES 02/9/2022).

Além disso, na segunda fase, incide a agravante da reincidência, não havendo
bis in idem
na medida em que foi utilizada condenação diversa para esse fim.

Diante do exposto, a dosimetria da pena observou o princípio da individualização da pena, não havendo retoques a serem feitos.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Eliézer Del Piero Bof (OAB/ES 23.521)
realizou a defesa da apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.